Tribunal: TCU
Processo: 038.016/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada sobre a gestão de convênios e congêneres pactuados nos exercícios de 2011 a 2020, especificamente relacionados à execução de obras e serviços de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada, no período de 19/10/2020 a 30/4/2021, sobre a gestão de convênios e instrumentos congêneres pactuados no âmbito das Superintendências Regionais do Incra nos Estados da Bahia (SR-05-BA) e do Rio Grande do Sul (SR-11-RS), durante os exercícios de 2011 a 2020, em face, especificamente, da execução de obras e serviços de engenharia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis indicados no item 3 deste Acórdão; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, mantida a atual precariedade estrutural no acompanhamento da execução de convênios ou ajustes em obras e serviços de engenharia, a Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia e a Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Sul abstenham-se de empregar a excepcional utilização alternativa aos contratos de repasse, em dissonância com o art. 8o do Decreto n.o 6.170, de 2007, e os arts. 9o, I, "a", e 54 da então Portaria Interministerial 424, de 2016; 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, a Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia abstenha-se de incorrer nas irregularidades detectadas neste processo e, especialmente, nas seguintes falhas: 9.3.1. elaborar e aprovar os planos de trabalho incompletos ou deficientes por ocasião da pactuação de convênios ou ajustes, envolvendo obras e serviços de engenharia, como identificado nos Convênios 841,218, 839,401, 822,803 e 678,604, em violação ao disposto no art. 116, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, e aos arts. 1o, § 2o, XVIII e XIX, 25, e 39, II, da PI n.o 507, de 2011, além dos arts. 1o, § 1o, XIX e XX, 19 e 23, II, da PI n.o 424, de 2016; 9.3.2. repassar os recursos financeiros para o beneficiário em prol da consecução de obras e serviços de engenharia, com os planos de trabalho e os respectivos elementos constitutivos (cronograma de desembolso, objeto, metas, plano de aplicação) inadequados ou desatualizados, como identificado nos Convênios 763.104, 678.604, 841.218, em violação ao disposto no art. 116, §§ 1o e 3o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e aos arts. 26, § 3o, 33; 37, § 4o, 54 da PI n.o 507, de 2011, além dos arts. 6o, § 2o, 21, § 4o, 41, § 1o, 56, II e IV, da PI n.o 424, de 2016; 9.3.3. deixar de avaliar os procedimentos licitatórios realizados pelos convenentes ou beneficiários para a execução de obras e serviços de engenharia, considerando a exigibilidade de avaliação formal e específica sobre a compatibilidade entre os objetos licitados e os instrumentos de planejamento orientadores da execução do pacto (plano de trabalho e projeto básico), como identificado nos Convênios 841.218, 839.401, 763.104, 678.604, em violação ao art. 5o, II, "d", da PI n.o 507, de 2011, e ao art. 6°, II, "d", da PI n.o 424, de 2016; 9.3.4. deixar de possuir as licenças ambientais ou a dispensa de exigência dessas licenças para a execução de obras e serviços de engenharia pactuados, como identificado nos Convênios 841.218, 822.803, 763.104 e 678.604, em violação ao art. 39, III e § 6°, da PI 507, de 2011, e ao art. 23, III e § 6°, da PI 424, de 2016; 9.3.5. deixar de comunicar as Câmaras Municipais ou, conforme o caso, as Assembleias Legislativas sobre as assinaturas dos termos de convênios ou ajustes e as liberações de recursos financeiros no âmbito dos respectivos ajustes, como identificado nos Convênios 841.218, 839.401, 822.803, 763.104 e 678.604, em violação ao disposto no art. 116, § 2o, da Lei 8.666, de 1993, e ao art. 5o, II, "e", da PI 507, de 2011, além do art. 6o, II, "e", da PI 424, de 2016; 9.3.6. deixar de deter o suficiente suporte documental para a análise da conformidade financeira, sem evidenciar, assim, com todos os documentos necessários, incluindo os extratos bancários, o nexo causal entre os valores repassados e os gastos incorridos na efetivação do objeto pactuado, como identificado nos Convênios 841.218, 839.401, 763.104 e 678.604, em violação ao art. 64, caput , e § 2o, I e II da PI 507, de 2011, e ao art. 52, caput e § 2o, I e II da PI 424, de 2016, além da premissa fixada pelo item 22 do voto condutor do Acórdão 9301/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.7. deixar de empregar os pareceres jurídicos, com a manifestação conclusiva do setor responsável no órgão concedente, sobre a conformidade legal dos instrumentos de convênio ou ajuste, antes da sua celebração, como identificado nos Convênios 841.218, 839.401 e 678.604, em violação ao art. 44 da PI 507, de 2011, e ao art. 30 da PI 424, de 2016; 9.3.8. transferir os recursos em favor do convenente ou beneficiário sem a aprovação, contudo, do projeto básico, além de não providenciar a extinção ou rescisão do convênio ou ajuste pelo não cumprimento, em prazo hábil, da aprovação do projeto básico e da efetiva aplicação de recursos no objeto pactuado; não instaurando, ainda, a tomada de contas especial por não terem sido restituídos, em prazo hábil, os recursos repassados, e de não acompanhar a aplicação em caderneta de poupança dos recursos financeiros transferidos ao convenente ou beneficiário por não terem sido destinados ao objeto pactuado, como identificado no Convênio 822.803 em violação ao art. 37 da PI n.o 507, de 2011, aos §§ 2o e 6o do art. 37 da PI n.o 507, de 2011, e aos §§ 2o e 7o do art. 21 da PI n.o 424, de 2016, além do art. 41, § 8o, da PI n.o 424, de 2016, do art. 80, § 1o, da PI n.o 507, de 2011, do art. 68, § 1o, da PI n.o 424, de 2016, do art. 116, § 4o, da Lei n.o 8.666, de 1993, do art. 54, § 1o, I, da PI n.o 507, de 2011, e do art. 41, § 5o, da PI n.o 424, de 2016; 9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, a Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Sul abstenha-se de incorrer nas irregularidades detectadas neste processo e, especialmente, nas seguintes falhas: 9.4.1. elaborar e aprovar os planos de trabalho incompletos ou deficientes por ocasião da pactuação de convênios ou ajustes, envolvendo obras e serviços de engenharia, como identificado nos Convênios 678648, 806570, 798704, 823522 e 796297, em violação ao disposto no art. 116, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, e aos arts. 1o, § 2o, XVIII e XIX, 25, e 39, II, da PI n.o 507, de 2011, além dos arts. 1o, § 1o, XIX e XX, 19 e 23, II, da PI n.o 424, de 2016; 9.4.2. repassar os recursos financeiros para o beneficiário em prol da consecução de obras e serviços de engenharia, com os planos de trabalho e os respectivos elementos constitutivos (cronograma de desembolso, objeto, metas, plano de aplicação) inadequados ou desatualizados, como identificado nos Convênios 678648, 806570, 798704, 823522 e 796297, em violação ao disposto no art. 116, §§ 1o e 3o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e aos arts. 26, § 3o, 33; 37, § 4o, 54 da PI n.o 507, de 2011, além dos arts. 6o, § 2o, 21, § 4o, 41, § 1o, 56, II e IV, da PI n.o 424, de 2016; 9.4.3. deixar de avaliar os procedimentos licitatórios realizados pelos convenentes ou beneficiários para a execução de obras e serviços de engenharia, considerando a exigibilidade de avaliação formal e específica sobre a compatibilidade entre os objetos licitados e os instrumentos de planejamento orientadores da execução do pacto (plano de trabalho e projeto básico), como identificado no Termo de Compromisso n.o 678.648 e nos Convênios 806.570 e 798.704, em violação ao art. 5o, II, "d", da PI n.o 507, de 2011, e ao art. 6°, II, "d", da PI n.o 424, de 2016; 9.4.4. deixar de comunicar as Câmaras Municipais ou, conforme o caso, as Assembleias Legislativas sobre as assinaturas dos termos de convênios ou ajustes e as liberações de recursos financeiros no âmbito dos respectivos ajustes, como identificado no Termo de Compromisso n.o 678.648 e nos Convênios 776.410, 806.570, 798.704, 823.522 e 796.297, em violação ao disposto no art. 116, § 2o, da Lei 8.666, de 1993, e ao art. 5o, II, "e", da PI 507, de 2011, além do art. 6o, II, "e", da PI 424, de 2016; 9.4.5. deixar de deter o suficiente suporte documental para a análise da conformidade financeira, sem evidenciar, assim, com todos os documentos necessários, incluindo os extratos bancários, o nexo causal entre os valores repassados e os gastos incorridos na efetivação do objeto pactuado, como identificado no Termo de Compromisso n.o 678.648 e nos Convênios 798.704, 823.522 e 796.297, em violação ao art. 64, caput , e § 2o, I e II da PI 507, de 2011, e ao art. 52, caput e § 2o, I e II da PI 424, de 2016, além da premissa fixada pelo item 22 do voto condutor do Acórdão 9301/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.4.6. pactuar convênio ou ajuste com objeto divergente materialmente da respectiva dotação orçamentária federal, como identificado no Convênio n.o 776.410, em violação às disposições do art. 70 da CF88 e do art. 75, III da Lei n.o 4.320, de 1964, além do art. 1o, § 1o, XIX e XX, da PI 507, de 2011, e do art. 20 da PI 424, de 2016; 9.4.7. descumprir o prazo previsto para a avaliação da prestação de contas já apresentada, como identificado no Convênio n.o 823.522, em ofensa ao art. 64 da PI 424, de 2016; 9.5. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária sobre todas as falhas identificadas na Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia e na Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Sul e, especialmente, sobre as falhas apontadas nos itens 9.2, 9.3 e 9.4 deste Acórdão; 9.6. fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da notificação da presente deliberação, nos termos do art. 250, II, do RITCU, para que, em conjunto com a Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia e a Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária apresente o devido plano de ação, com o correspondente cronograma de atividades e a lista de agentes públicos responsáveis, entre outros elementos de gestão, buscando promover, desse modo, a efetiva solução de todas as falhas indicadas nos itens 9.2, 9.3 e 9.4 deste Acórdão dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da notificação da presente deliberação; 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia, à Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Sul, além do correspondente envio ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.6 deste Acórdão; e 9.8. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento da presente deliberação do TCU.